Tribunal: TJBA
Processo: 8001378-91.2022.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001378-91.2022.8.05.0057 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA MARIA DE JESUS e outros (6) Advogado(s): JOAO ANTONIO SILVA SOUZA APELADO: MUNICIPIO DE HELIOPOLIS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SERVIDOR MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO RGPS. PREVISÃO LEGAL DE VACÂNCIA AUTOMÁTICA. ART. 32, IV, DA LEI MUNICIPAL Nº 311/2009. APLICABILIDADE DO TEMA 1150 DO STF. DIREITO ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de nulidade de ato administrativo c/c reintegração em cargo público ajuizada por servidores municipais aposentados pelo RGPS, visando à anulação de decreto que declarou a vacância automática dos cargos. 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cícero Dantas que julgou improcedentes os pedidos formulados. 3. Interposição de apelação cível pelos autores, sustentando contrariedade ao Tema 606 do STF, ao art. 6º da EC 103/2019 e aos princípios da legalidade, segurança jurídica e confiança legítima. 4. Contrarrazões apresentadas pelo Município, defendendo a legalidade da exoneração com base na Lei Municipal nº 311/2009 e no Tema 1150 do STF. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se servidores municipais aposentados pelo RGPS, antes da EC 103/2019, possuem direito de permanecer nos cargos quando a legislação local prevê a aposentadoria como causa de vacância. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.302.501/PR (Tema 1150 da repercussão geral), firmou entendimento vinculante no sentido de que a aposentadoria pelo RGPS implica vacância do cargo quando assim dispuser a lei local, sendo inviável a reintegração sem novo concurso público. 7. A Lei Municipal nº 311/2009, em seu art. 32, IV, prevê expressamente a aposentadoria como hipótese de vacância do cargo público, norma editada em conformidade com a competência legislativa municipal (CF, art. 30, I). 8. O art. 6º da EC 103/2019 limita-se a afastar a aplicação do art. 37, §14, da Constituição Federal às aposentadorias pelo RGPS anteriores à sua vigência, não conferindo direito adquirido à permanência no cargo contra disposição de lei local. 9. A vacância decorrente de aposentadoria é efeito legal automático, não caracterizando ato punitivo nem exigindo prévio processo administrativo. 10. A jurisprudência do STF pacificou-se no sentido de que não subsiste direito adquirido à permanência no cargo quando a legislação prevê a vacância automática, sob pena de violação ao princípio do concurso público. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença de improcedência. Tese de julgamento: A aposentadoria voluntária pelo RGPS, quando prevista em lei municipal como hipótese de vacância, extingue automaticamente o vínculo do servidor com a Administração, sendo inviável a reintegração ao cargo sem a realização de novo concurso público, ainda que a aposentadoria tenha ocorrido antes da EC 103/2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001378-91.2022.8.05.0057, em que figuram como apelante RAIMUNDA MARIA DE JESUS e outros (6) e como apelada MUNICIPIO DE HELIOPOLIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .